Tribunal: TJMT
Processo: 1032121-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032121-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MEDEIROS SANTOS - CPF: 388.023.091-91 (APELADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR AUSÊNCIA DE REGULARIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VERIFICADA – PLEITO DE DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR - AUSÊNCIA DE DANO À MORAL DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Telefônica Brasil S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Ausência de Regularidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Ana Medeiros Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignada, a Apelante sustenta que a Apelada contratou os serviços de telefônica móvel, conforme restou comprovado pelo relatório de chamadas telefônicas realizadas e histórico de pagamento.

Afirma que é pacifico o entendimento jurisprudencial, quanto à eficácia probatória das telas sistêmicas e eletrônicas em razão do avanço tecnológico e difusão da utilização da tecnologia pelos próprios contratantes dos serviços de telefonia.

Afirma que a cobrança é lícita e que não são devidos danos morais, em razão de negativação preexistente, ocorrida em nome da Apelada.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (id.

241179684).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Telefônica Brasil S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito por Ausência de Regularidade de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Ana Medeiros Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que Ana Medeiros Santos ajuizou a presente demanda em desfavor de Telefônica Brasil S/A, eis que teria sido negativada, mas jamais teria contratado os serviços da Requerida.

É o fundamento do ajuizamento da demanda.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada singular prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação declaratória de inexigibilidade de débito por ausência de regularidade de cobrança c/c indenização por danos morais para:

I- DECLARAR INEXISTENTE o apontamento indicado na peça inicial.

II- CONDENAR o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 9.000,00 (nove mil reais). [...]”.

Da sentença, a parte Requerrida interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

Em contestação, a Requerida aduz que a cobrança é devida, uma vez que a parte Requerente contratou os serviços fornecidos por ela, acostando para comprovar suas alegações telas de seu sistema interno e histórico de contas.

Destaco que as imagens juntadas no bojo da contestação apenas traduzem que a demandada reproduziu telas dos seus programas de software, que em absoluto não se caracterizam como meio de prova idôneo, porque constituem dados que são elaborados única e unilateralmente pela reclamada, sem qualquer participação da parte adversa, de maneira que não tem o condão de produzir certeza acerca de seu conteúdo, além da possibilidade de serem produzidos posteriormente ao fato e, ainda, poderem ser adulterados mediante simples comando de quem tem acesso aos dados.

Aliado a isso, tem-se que não foram apresentados contratos referente a contratação dos serviços elencados pela requerida.

Desta forma, tenho que a Requerida nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO.

Quanto ao dano moral, destaco que a responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Com efeito, a parte Recorrida é responsável pela inscrição indevida, pois a ela compete zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação. Deve evitar eventual falha em seu sistema de cobrança, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) e a teoria do risco da atividade.

Entretanto, ainda que reconhecida a inscrição indevida nestes autos, não há que se falar em danos morais, em razão de existência de negativação indevida anterior à ora contestada, conforme consta do documento constante no id. 241178732 - Pág. 3, dos autos eletrônicos, sendo óbice ao pleito indenizatório em dicção a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Deste modo, é consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, como se afigura o caso em exame, não sofre abalo/prejuízo, excluindo a existência de situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima daquilo que alega.

Aliás, a prerrogativa conferida de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, o que não é o caso concreto, pois é da parte autora a prova de inaplicabilidade da referida Súmula.

Assim, inexistindo demonstração de que o registro anterior é ilegítimo, há óbice ao pleito indenizatório. De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA EXCLUSÃO DO REGISTRO DO SCPC - PERMANÊNCIA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA POR 02 ANOS - EXISTÊNCIA DE OUTROS 18 APONTAMENTOS ANTERIORES E CONCOMITANTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A demora na exclusão do apontamento restritivo não configura dano moral quando a quitação do débito ocorreu longo tempo depois da negativação e existiam registros anteriores e concomitantes, supostamente legítimos.

A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações em cadastros de inadimplentes.

(N.U 0003939-40.2016.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)”.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação Cível interposto por Telefônica Brasil S/A, apenas para afastas a condenação relativa aos danos morais, mantendo-se, inalterados os demais termos da sentença.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024